Tribunal: TCU
Processo: 004.157/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão da averbação de tempo de serviço privado sem o recolhimento das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Rexame interposto por Lucia Marina Araujo Santos (XXX.500.686-XX) contra o Acórdão 1502/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, que reformou, em sede de revisão de ofício, o Acórdão 3644/2017-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro José Múcio Monteiro, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do Sr. Weliton Militão dos Santos, em razão de irregularidades na averbação de tempo de atividade privada, sem o recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Lucia Marina Araujo Santos, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".